Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. No negócio jurídico de compra e venda de automóvel, o comprador tem a obrigação de tomar as providências necessárias para expedir novo Certificado de Registro de Veículo; e o vendedor, de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade. Inteligência dos art. 123 e 134 do CTB.
2. Definido no título judicial que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos e multa do veículo recairá sobre o comprador, em sede de cumprimento de sentença não se mostra cabível atribuir responsabilidade solidária ao vendedor em razão da conversão da busca e apreensão do veículo, decorrente de rescisão do contrato, em perdas e danos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.